Tribunal: STF
Processo: HC 209270
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 150.252/BA), assim ementado (eDOC 14):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A instrução criminal encontra-se encerrada, haja vista que o feito já está na fase de apresentação de alegações finais pelas Partes. Desse modo, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Ademais, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois a instrução criminal não extrapolou os limites da razoabilidade.



    3. Conforme destacado pelo Tribunal de origem, trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus e de crimes investigados, em que houve, ainda, o declínio de competência e a necessidade de aditamento da denúncia, além do fato de tramitar em período pandêmico, o que causou a suspensão dos prazos processuais e a adaptação do Poder Judiciário diante da situação excepcional. Também foi consignado que a citação do Agravante foi efetivada em 22/04/2020, mas a sua resposta à acusação somente foi apresentada em 07/04/2021, ou seja, quase 1 (um) ano depois, o que demonstra a contribuição da Defesa para o prolongamento da tramitação processual e atrai a incidência do Enunciado da Súmula n. 64 desta Corte Superior, o qual dispõe que "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".



    4. Agravo regimental desprovido, com recomendação de urgência ao Juízo de primeiro grau para a conclusão do feito.



    Alega o impetrante, em suma, excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente está preso desde 6.11.2019 e ainda não houve o julgamento da ação penal.



    À vista do exposto, requer a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente